Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE AGENTES DE POLÍCIA. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. PRIVILÉGIO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para THC (680g), forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).

2. Mostra-se pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à validade e credibilidade que devem ser emprestadas aos depoimentos lançados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos, cuja apreensão de drogas e munições resultaram de campanas e busca e apreensão regularmente efetivadas.

3. Conforme dogmática inserta no art. 91, inciso II, do Código de Processo Penal, a perda dos instrumentos ou produtos do crime é um dos efeitos da condenação. Logo, para que seja decretado o perdimento de bens é exigido que haja uma sentença condenatória, comprovando-se a autoria e a materialidade do crime que foi imputado ao acusado, por resultar um dos efeitos secundários da condenação.

4. Recurso da Defesa conhecido parcialmente e desprovido.